Tribunal: TJES
Processo: 5004248-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004248-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUADRO DE PESSOAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARÉ/ES (SAAE). EXÍGUO NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INOBSERVADOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO TEMA 1.010, DO STF. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE CARGOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. PERIGO DE DEMORA INVERSO. POSSIBILIDADE DE COMPROMETIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao julgar o RE 1041210/RG, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.010), o excelso STF fixou a tese de que
“[...]a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (RE 1041210 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019)

2. No caso dos autos, o montante de
72,5% (setenta e dois vírgula cinco por cento) de ocupação dos cargos da autarquia demandada por servidores não efetivos sugere
malversação de princípios constitucionais basilares da Administração Pública que afronta, não apenas à literalidade do texto constitucional, mas também à orientação jurisprudencial vinculante proveniente do e. STF, não sendo possível falar em discricionariedade e invasão de competência pelo Poder Judiciário.

3. Todavia, a adoção imediata das medidas urgentes reivindicadas na minuta recursal podem comprometer a prestação de serviço essencial à população, além de sugerir impacto financeiro cujos efeitos não se pode precisar, ao menos nessa fase do processo.

4. Agravo de instrumento desprovido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004248-85.2024.8.08.0000

Agravante:

Ministério Público Estadual

Agravados:

Município de Jaguaré/ES e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaré – ES (SAAE)

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Única de Jaguaré/ES que, nos autos da ação civil pública originária, indeferiu as medidas urgentes pleiteadas pelo autor (ID. 32587336).

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão, renovando basicamente os mesmos argumentos consignados perante o juízo de origem, ressaltando
“[...]que a autarquia se encontra há 28 anos sem realizar nenhum concurso público, e com fito de suprir a necessidade de servidores, mantém contrações de irregulares[...]”
. Que
“[...]É inaceitável que o administrador público invoque a “necessidade de serviço” ou outro subterfúgio, como o número insuficiente de servidores ou gastos com produtos e pessoal, diante da regra constitucional da investidura de cargos públicos por meio de aprovação em concursos públicos[...]”
, bem como que
“[...]que o STF, recentemente, mais precisamente no dia 7 de agosto de 2023, publicou o acórdão referente ao julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 684612, com repercussão geral - Tema 698, que analisou os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde[...]”
. Que a hipótese dos autos denota a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar em debate, pelo que requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 7911173)

Por meio da decisão ID. 7947280 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões ID. 8472519, pela incolumidade da decisão.

Manifestação Ministerial pelo provimento do recurso (ID. 9612345)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 27 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Única de Jaguaré/ES (ID. 32587336) que, nos autos da ação civil pública originária, indeferiu as medidas urgentes pleiteadas pelo autor na inicial.

Depreende-se dos autos que após a instauração do Inquérito Civil n°. 2023.0012.4351-56 foi apurado que 72,5% (setenta e dois vírgula cinco por cento) dos cargos da autarquia demandada são ocupados por servidores não efetivos. Que expediu notificação recomendatória, mas as providências não se demonstraram suficientes à solução das ilegalidades identificadas, pelo que o recorrente ajuizou a ação civil pública originária, com vistas a obtenção de tutela jurisdicional tendente a compelir os agravados a obrigação de:

“a1) em 15 (quinze) dias instaurar procedimento licitatório para a realização do concurso público e apresentar o cronograma com todas as etapas do certame;

a2) IMEDIATAMENTE, abster-se de admitir novos funcionários comissionados e temporários, a não ser através de concurso público, até que seja editada nova lei para a criação dos referidos cargos e quadro de funcionários, na medida da proporcionalidade apontada, estabelecendo-se multa diária para o caso de descumprimento;

a3) seja ordenada a realização de concurso público para que possam ser supridos os cargos técnicos e administrativos do SAAE, devendo o edital ser publicado em até 60 dias;

a4) em 12 (doze) meses realizar o concurso público e promover as contratações advindas deste, substituindo as contratações por nomeações.;

a5) enviar relatórios mensais comunicando as diligências adotadas;

a6) todos os requerimentos retrocitados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor do fundo de defesa dos direitos difusos;”

Com o indeferimento da Magistrada singular, o recorrente manejou o presente instrumento, em cujas razões renova basicamente os mesmos argumentos consignados perante o juízo de origem, ressaltando
“[...]que a autarquia se encontra há 28 anos sem realizar nenhum concurso público, e com fito de suprir a necessidade de servidores, mantém contrações de irregulares[...]”
. Que
“[...]É inaceitável que o administrador público invoque a “necessidade de serviço” ou outro subterfúgio, como o número insuficiente de servidores ou gastos com produtos e pessoal, diante da regra constitucional da investidura de cargos públicos por meio de aprovação em concursos públicos[...]”
, bem como que
“[...]que o STF, recentemente, mais precisamente no dia 7 de agosto de 2023, publicou o acórdão referente ao julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 684612, com repercussão geral - Tema 698, que analisou os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde[...]”
. Que a hipótese dos autos denota a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar em debate, pelo que requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 7911173)

Ao proferir a decisão ID. 7947280 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do agravo, não vejo como exercer juízo diverso.

Ao apreciar o RE 1041210/RG, em sede de recursos repetitivos, o excelso STF fixou a tese de que
“[...]a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (RE 1041210 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019)

No caso dos autos, o montante de
72,5% (setenta e dois vírgula cinco por cento) de ocupação dos cargos da autarquia demandada por servidores não efetivos sugere
malversação de princípios constitucionais basilares da Administração Pública que afronta, não apenas à literalidade do texto constitucional, mas também à orientação jurisprudencial vinculante proveniente do e. STF, não sendo possível falar em discricionariedade e invasão de competência pelo Poder Judiciário, como sugere a autarquia recorrida em contrarrazões.

Todavia, tenho que a adoção imediata das medidas urgentes reivindicadas na minuta recursal podem comprometer o regular funcionamento da autarquia recorrida, além de sugerir impacto financeiro cujos efeitos não se pode precisar, ao menos nessa fase do processo, se efetivamente repercutirão neste momento em benefício dos agravados e, bem assim, de toda a população do Município de Jaguaré/ES.

Ademais, ao apresentar contrarrazões, a recorrida Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaré – ES (SAAE) justificou que,
“[...]diante da necessidade de manter o serviços prestados, por se tratar de serviço contínuo, esta agravada desde o mês de Abril de 2023, vem tentando regularizar os cargos nesta autarquia, por meio de processos seletivos e plano de cargos e salários, pois somente após a aprovação do plano de cargos e salários é que poderá ser iniciada a licitação para a contratação de empresa para realização de concurso público, conforme projeto de cargos e salários já protocolados em anexo.”

Assim, tenho por prudente manter incólume a decisão agravada, devendo as irregularidades apontadas no quadro funcional da autarquia demandada serem paulatinamente sanadas, o que deverá ser apurado e observado durante o regular trâmite processual perante o juízo de origem, sob pena de evidenciar perigo na demora inverso, diante da possibilidade de comprometimento da prestação de serviço essencial à população do município de Jaguaré/ES..

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).